Tribunal: STF
Processo: ARE 1313851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 4.108/15, QUE REDUZIU O TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS VALORES GLOSADOS PELO DIPLOMA LEGAL. RECURSO DO RÉU. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0011079- 62.2015.8.19.0028. ACÓRDÃO QUE REALIZOU O DISTINGUISH ATINENTE À QUESTÃO ABORDADA NO RE N.º 609.381/GO (TEMA Nº. 480 – EXCELSO STF). JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTE COM EFICÁCIA VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927, V, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, VI; 37, XV; 39, § 4º; 61, §1º, II, "a" da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente